Tribunal: TJMT
Processo: 1035323-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035323-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZA ARRUDA DA SILVA - CPF: 160.262.761-49 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária que resultou em transferências não autorizadas via TED e PIX, totalizando R$ 18.460,00, e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelas transações fraudulentas; e (
ii
) analisar se está configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A movimentação atípica na conta da consumidora, com empréstimo seguido de imediatas transferências vultosas para terceiros desconhecidos, deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, especialmente considerando o perfil da cliente aposentada.

5. As transações realizadas via PIX ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Banco Central na Instrução Normativa BCB No 512/2024, sem comprovação de que a consumidora tenha solicitado aumento de limite.

6. Não há nos autos evidências concretas de que a consumidora tenha caído em golpe de engenharia social, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou apresentar registros técnicos das transações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas quando não implementam mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear operações atípicas ao perfil do cliente. 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima em casos de fraude bancária exige comprovação robusta por parte da instituição financeira, não bastando a mera afirmação de que houve utilização de senha pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; CC,
arts
. 402 e 944; Instrução Normativa BCB No 512/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; STJ, Súmula 479; TJMT, 00061709120148110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035323-92.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Nilza Arruda da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Nilza Arruda da Silva ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S.A. Noticiou que: a) foi vítima de fraude bancária em 28/01/2025, quando foram realizadas transferências e compras sem sua autorização; b) as transações fraudulentas incluíram TED no valor de R$ 14.000,00, PIX no valor de R$ 4.460,00 e compras no cartão de crédito totalizando R$ 17.850,00; c) o banco não adotou medidas de segurança para evitar as transações atípicas; d) notificou extrajudicialmente o banco, que não respondeu. Requereu: a) declaração de inexistência dos débitos; b) restituição integral dos valores subtraídos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC; b) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ); c) as transações via TED e PIX foram comprovadas e eram atípicas ao perfil da autora; d) o banco não demonstrou que as transações foram realizadas de forma segura; e) quanto às compras no cartão de crédito, a autora não comprovou os lançamentos; f) a situação ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral. No dispositivo, condenou o banco: a) à restituição de R$ 18.460,00 a título de danos materiais; b) ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço bancário; b) ocorreu culpa exclusiva da consumidora, que forneceu suas credenciais a terceiros; c) a fraude praticada caracteriza fortuito externo, não interno; d) o banco atuou como mero intermediário das operações financeiras; e) a jurisprudência reconhece a culpa exclusiva da vítima em casos de golpes de engenharia social; f) não há comprovação de vazamento de dados ou falha de segurança do banco. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório dos danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ; b) o padrão de movimentação destoava completamente do perfil da consumidora; c) o banco não apresentou os registros técnicos das transações mesmo após a inversão do ônus da prova; d) a autora formulou pedido administrativo que nunca foi respondido; e) o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, verifica-se que a autora foi vítima de fraude bancária em 28/01/2025, quando foram realizadas transferências e compras não autorizadas em sua conta corrente, totalizando R$ 36.310,00, sendo: TED de R$ 14.000,00, PIX de R$ 4.460,00 e compras no cartão de crédito de R$ 17.850,00.

O extrato de conta corrente demonstra a concessão de um empréstimo CDC no valor de R$ 30.000,00 à autora no mesmo dia das transações fraudulentas, seguido de imediatas e vultosas transferências para terceiros desconhecidos. Essa movimentação é evidentemente atípica e destoante do perfil de uma cliente aposentada, o que deveria ter ativado os mecanismos de segurança e prevenção a fraudes do banco, que se mostrou ineficiente.

Importante destacar que as transações realizadas via PIX ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Banco Central. Conforme a Instrução Normativa do BCB No 512/2024, o limite para transações PIX no período noturno, quando o usuário recebedor é pessoa física distinta do usuário pagador, deve ser de R$ 1.000,00 (mil reais), salvo expressa solicitação do usuário. No caso, não há qualquer comprovação de que a autora tenha solicitado aumento de limite que justificasse a transação de R$ 4.460,00 via PIX.

Ademais,
não há nos autos qualquer evidência concreta de que a parte reclamante tenha caído em algum golpe de engenharia social. Não foram apresentados registros de ligações suspeitas, mensagens ou qualquer outro elemento que pudesse indicar que a autora foi vítima de manipulação por terceiros.

Diante da ausência dessas evidências, presume-se que efetivamente houve falha na segurança dos serviços bancários, permitindo que terceiros acessassem a conta da autora sem sua autorização.

Ademais, com a inversão do ônus da prova, caberia ao banco demonstrar por meios técnicos como logs de acesso, geolocalização, identificação de IP e de dispositivo que a transação foi realizada de forma segura e que não houve qualquer falha em seus sistemas, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de que a senha foi utilizada não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente considerando o padrão atípico das transações realizadas. O banco deveria ter sistemas de segurança capazes de identificar e bloquear operações suspeitas, principalmente quando envolvem valores expressivos e destoantes do perfil do cliente, bem como quando ultrapassam os limites regulamentares estabelecidos pelo Banco Central.

Além disso, o banco não comprovou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a reclamação da autora, conforme previsto na Resolução BCB n° 1/2020 e na Circular n° 3978/2020, o que poderia ter minimizado ou evitado o prejuízo.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços bancários, caracterizando conduta ilícita passível de indenização.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, a autora comprovou os danos materiais referentes à TED no valor de R$ 14.000,00 e ao PIX de R$ 4.460,00, totalizando R$ 18.460,00, conforme documentos juntados pelo próprio banco recorrente.

Contudo, quanto às supostas compras fraudulentas no cartão de crédito no valor de R$ 17.850,00, a autora não produziu nos autos qualquer prova documental que sustente o alegado, como a juntada das faturas do cartão de crédito onde constassem os referidos lançamentos. Assim, não há como reconhecer o dano material neste ponto.

Portanto, deve ser mantida a condenação do banco à restituição do valor de R$ 18.460,00, referente à TED e ao PIX realizados fraudulentamente.

Dano moral
o quantum indenizatório
.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No caso em análise, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A falha na segurança do serviço prestado pelo banco resultou na subtração de quantia significativa de sua conta, gerando angústia, insegurança e aflição, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e aposentada.

A indisponibilidade financeira decorrente das transações fraudulentas, somada à negativa do banco em resolver a situação administrativamente, configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - FRAUDE DE TERCEIRO - BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a prefacial
contrarrecursal
de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante que, considerando a forma de comercialização, figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência. 2. A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pelas pessoas jurídicas rés subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude. 3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros. 4. Ainda que o autor não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade. (TJMT// 00061709120148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)"

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. (...) (N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)"

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

No caso em análise, não restou configurada a culpa exclusiva da consumidora. Embora o banco alegue que a autora teria fornecido suas credenciais a terceiros, não há provas nos autos de que isso tenha ocorrido.

A movimentação atípica na conta da autora (empréstimo seguido de transferências vultosas) deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, o que não ocorreu. Ademais, o banco não comprovou ter adotado as medidas necessárias após a reclamação da autora, como o acionamento do MED.

Portanto, não há como reconhecer a excludente de responsabilidade alegada pelo banco.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025